Tribunal: TJDFT
Processo: 0708389-06.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. CÁRCERE PRIVADO. DESOBEDIÊNCIA. PROVA JUDICIALIZADA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR FARTA PROVA ORAL E PROVA DOCUMENTAL. ALTA RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por acusado contra sentença que o condenou pelos crimes de violência psicológica (art. 147B, CP), ameaça (art. 147, CP), lesão corporal (art. 129, §13, CP), cárcere privado (art. 148, §2o, CP) e desobediência (art. 330, CP), todos praticados no contexto de violência doméstica, com incidência dos arts. 61, II, “f”, e 71 do CP, combinados com o art. 5o, III, da Lei 11.340/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório judicializado é suficiente para manter a condenação pelos crimes imputados; e (ii) verificar se é cabível o redimensionamento das penas aplicadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova judicializada demonstra, de forma clara e consistente, que o acusado submeteu a vítima a violência psicológica grave e continuada, com ameaças, humilhações, manipulação, restrição do direito de ir e vir, vigilância, destruição de aparelhos celulares e controle de contatos. A vítima narrou os fatos com coerência e estabilidade, em consonância com a prova testemunhal.
4. Os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas — policial que resgatou a vítima, comerciante que prestou auxílio inicial, familiares e demais profissionais — são firmes e convergem integralmente com a narrativa da vítima, evidenciando sofrimento psicológico intenso e situação reiterada de controle e intimidação.
5. A lesão corporal está comprovada pelo laudo pericial, que descreve equimoses compatíveis com a agressão relatada, somado às fotografias anexadas e ao relato firme da vítima.
6. O crime de cárcere privado foi demonstrado pelo relato da vítima e pelas testemunhas que confirmaram que ela permaneceu impedida de sair de casa, com portões trancados, vigilância constante e apreensão de aparelhos eletrônicos, conseguindo evadir-se apenas quando o acusado se ausentou da residência.
7. A ameaça foi suficientemente comprovada pela palavra da vítima, que descreveu diversas ocasiões em que o acusado afirmou que a mataria, bem como os filhos e familiares, além de apontar arma ou simulacro. O crime é formal, sendo irrelevante o potencial lesivo do objeto utilizado.
8. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos, conforme reiterado pela jurisprudência do STJ e do TJDFT.
9. As penas foram corretamente dosadas segundo o critério trifásico definido no art. 59 do CP.
10. A indenização mínima por danos morais foi fixada conforme pedido expresso do Ministério Público, observando a condição econômica do acusado e os prejuízos sofridos pela vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui especial relevância probatória nos delitos de violência doméstica. 2. O crime de ameaça é formal, sendo suficiente que a conduta seja idônea para intimidar a vítima, independentemente do potencial lesivo do objeto utilizado. 3. O crime de violência psicológica contra a mulher, previsto no artigo 147-B, do Código Penal, não exige laudo pericial para comprovação do dano emocional, podendo este ser demonstrado por outros meios de prova. 4. A fixação de indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP é cabível mediante pedido expresso e proporcional aos danos evidenciados, respeitando a capacidade econômica do réu e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”
Dispositivos relevantes citados: Arts. 147, 147B, 129 §13, 148 §2o, 61 II “f”, 69, 71 do CP; Art. 330 do CP; Art. 5o III da Lei 11.340/06; Art. 387, IV, do CPP; Verbete 231/STJ; Súmula 588/STJ.
Jurisprudência citada: STJ, AREsp 2.761.373/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, 10/12/2024; TJDFT, Acórdão 2011573, 1a Turma Criminal, 18/06/2025; TJDFT, Acórdão 1998664, 1a Turma Criminal, 15/05/2025.